Tribunal: CARF
Processo: 10166.730841/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ANÁLISE RECURSAL ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à declaração de intempestividade.
Nos termos do verbete sumular de no 9 do CARF, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730841/2012-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
MARCO AURELIO BRANCO GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
ANÁLISE
RECURSAL
ADSTRITA À TEMPESTIVIDADE. SÚMULA CARF No 9.
Com a apresentação intempestiva da impugnação, não se instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, o que restringe o escopo do recurso à
declaração de intempestividade.
Nos termos do verbete sumular de no 9 do CARF, “é válida a ciência da
notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte,
confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este
não seja o representante legal do destinatário.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas quanto à preliminar de intempestividade da impugnação e, na
parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARCO AURELIO BRANCO
GONCALVES contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, que não conheceu da impugnação apresentada por
força de sua intempestividade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730841/2012-58
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730841/2012-58

Contra o ora recorrente lançada a exigência do imposto de renda no valor
originário de R$ 381.791,54 (trezentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa e um reais e
cinquenta e quatro centavos), acrescido de multa qualificada de 150% sob os valores da infração
0001 (omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica), bem como multa de ofício de 75% sob os valores da infração 0002 (depósitos
bancários de origem não comprovada), e juros de mora – vide f. 207 e 22.
Cientificado do lançamento em 13/12/2012, conforme Aviso de Recebimento
acostado às fls. 245, apresentou, em 07/03/2013, manifestação requerendo a devolução do prazo
de impugnação sob o argumento de que somente teria tomado ciência do lançamento em
08/02/2013 – vide f. 248/250.
Em resposta, às f. 511, a fiscalização informou que não há previsão legal para a
prorrogação do prazo de impugnação previsto no Decreto no 70.235/72, além de a peticão não
conter os requisitos previstos para interposição da peça impugnatória. Assim, considerou-se
definitivo o crédito tributário na esfera administrativa, com a expedição da respectiva Carta
Cobrança n° 67/2013 – vide f. 512.
Após a certificação do recebimento via AR em 22/05/2013 (fl. 520), o ora
recorrenre apresentou a impugnação – vide f. 521/547 – em 11/07/2013, na qual reiterou as
alegações atinentes à preliminar de tempestividade, acrescendo defesa de mérito.
Ao apreciar as teses declinadas, proferido o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA ­ IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
INTIMAÇÃO. POR VIA POSTAL. VALIDADE
É válida a intimação feita por via postal entregue no domicílio tributário eleito
pelo contribuinte, não sendo necessário que o aviso de recebimento do auto de
infração seja assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, podendo constar
assinatura do porteiro ou zelador do prédio.
IMPUGNAÇÃO. PRAZO.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no Decreto no 70.235/72 não
instaura a fase litigiosa do procedimento nem comporta julgamento de primeira
instância.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido (f. 1375)

Cientificado, apresentou, em 27/08/2013, recurso voluntário (f. 1386/1416)
reiterando as mesmas razões de insurgência declinadas em sua não conhecida peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.

Registro, desde logo, que entendia ser possível apreciar matérias de ordem
pública trazidas em recurso voluntário tempestivo, ainda que intempestiva a peça impugnatória.
Entretanto, por ser outro o entendimento deste eg. Colegiado, curvei-me a ele, razão pela qual
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730841/2012-58

deixo de apreciá-las. De toda sorte, ainda que fosse cabível analisá-las, tenho que as três
preliminares suscitadas – ilegalidade do MPF, ausência de autorização judicial para acesso a
dados bancários, nulidade da autuação por vício material – seriam por mim rejeitadas,
permanecendo hígida a exigência tributária.
Por ser a preliminar de intempestividade da impugnação a única
devolvida a esta instância revisora, conheço parcialmente do tempestivo recurso, presentes
os pressupostos de admissibilidade.
Na peça recursal aclara que
[o] que se busca não é o debate sobre a possibilidade jurídica do receimento de
notificação por terceiros como apontado no acórdão – até porque, este
Conselho editou há muito a Súmula no 9 a respeito do tema – e, sim, a ciência
da notificação por terceiro expressamente e publicamente proibido para tanto
(fotos de fls. 566/573 comprovam a proibição pública ao carteiro). Situação
diversa da constante da súmula 9 – f. 1394.

Inexiste qualquer dúvida acerca da intempestividade da impugnação
apresentada. O nó górdio da questão estaria na (in)aplicabilidade da aplicação do verbete
sumular de no 9 deste eg. Conselho, que determina ser “válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
No caso em espeque afirma o recorrente que, de acordo com as regras
condominiais, estariam os porteiros expressamente proibidos receber cartas com aviso de
recebimento. Não vislumbro qualquer particularidade especial do caso concreto para que, a partir
da aplicação da técnica do distinguishing, seja afastada a aplicação do verbete sumular de no 9
deste eg. Conselho.
Como bem pontuado pela instância a quo,
as regras internas dos condomínios acerca de quem teria ou não autorização
para receber correspondências com aviso de recebimento são irrelevantes para
a Fazenda Pública. De acordo com a legislação vigente, não há qualquer
impedimento jurídico de validade de ciência na hipótese de a correspondência
ser recebida por terceiros, desde que no domicílio eleito pelo sujeito passivo.

Ademais, o inc. I do §4o do art. 23 do Decreto no 70.235/71 é claro ao
determinar que, “para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o
endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária.” Se o
recorrente recebeu a correspondência a destempo, seja por qual razão for, tal fato é inoponível à
Fazenda Pública. Reconhecida a intempestividade da impugnação, não instaurada a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.
Colaciono alguns precedentes, todos deste eg. Conselho, em igual sentido:
PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR. PRAZO PRESCRICIONAL A
CONTAR
DA
DATA
DO
RECEBIMENTO
DA
NOTIFICAÇÃO
ENTREGUE NO DOMICILIO FISCAL DO AUTUADO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.730841/2012-58

O prazo para impugnar o lançamento fiscal decorre de lei e deve ser observado,
sob pena de preclusão do direito. Não pode ser acolhido argumento de ausência
do país, quando a notificação foi entregue no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, mesmo a empregado do edifício onde reside, seja ele zelador
ou porteiro. (CARF. Acórdão no 2102-001.999; sublinhas deste voto)
CITAÇÃO VÁLIDA QUANDO FEITA VIA POSTAL E ENTREGUE AO
ZELADOR DO PRÉDIO ONDE A EMPRESA TEM ESCRITÓRIO.
Não se caracteriza a nulidade de citação o fato da empresa ter sido
intimada por via postal e o aviso de recebimento ter sido assinado pelo
zelador do prédio onde a empresa possui escritório.” (CARF. Acórdão no
303-28410; sublinhas deste voto)

VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL
É válida a intimação feita por via postal entregue no domicílio do
contribuinte, não sendo necessário que o AR seja assinado pessoalmente
pelo sujeito passivo, podendo constar assinatura do porteiro ou zelador do
edifício”. (CARF. Acórdão no 104-20769; sublinhas deste voto).

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à
preliminar de intempestividade da impugnação para, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1455
DF CARF MF
Original